Tribunal: TJDFT
Processo: 0713247-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0713247-50.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO BRUNALE DE ANDRADE RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Constata-se a existência de pedido de gratuidade de justiça. Todavia, a parte autora juntou aos autos apenas um extrato bancário, insuficiente para comprovar a alegada hipossuficiência, enquanto que os elementos nos autos permitem apurar que reside em bairro nobre e tem mais de uma conta bancária. Ademais, não há maiores informações acerca dos seus rendimentos. Assim, intime-se a parte recorrente para que: A) comprove a alegada hipossuficiência, juntando aos autos o extrato de todas as suas contas bancárias, bem como declaração de imposto de renda, contracheque ou outro documento idôneo que demonstre fazer jus à gratuidade de justiça; OU B) recolha o preparo e as custas processuais. Prazo: 2 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 2 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator